Tribunal: TJES
Processo: 5003124-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003124-72.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: REISUQUE KAI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

O
MISSÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MERA REDISCUSSÃO
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
A embargante alega em suas razões, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado por (i) não considerar a preservação de outros fundos geridos por si e mesmo constatando a existência de duas submassas, se negar a investigar a titularidade dos recursos, restringindo os meios probatórios; (ii) afirmar que não houve liquidação extrajudicial sem investigar a quem pertence o patrimônio atual do PBD/CNPB 1975.00002-18, gerando desrespeito ao título executivo.

2.
Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, depreendeu este órgão colegiado, na esteira da compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1.248.975/ES, que em razão da ausência da liquidação do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI.

3
.
Em complemento, salienta-se que este E. Tribunal já assentou que “a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da ambargante pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, resulta que a apelante deve ser responsabilizada pelo pagamento das parcelas mensais de complementação de aposentadoria a que faz jus o apelado, bem como a restituição das parcelas vencidas, devidamente corrigidas”. (lação, 024130021975, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07-03-2017, Data da Publicação no Diário: 17-03-2017).

4
.
Concluiu-se, ainda, com amparo na jurisprudência deste e. Tribunal em casos análogos, que por ter a FEMCO já habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há que se falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus. Ademais, salientou-se expressamente que a legislação (art. 40 da Lei n.º 6.435/77) previa mecanismos para mitigar os impactos de situações como a dos autos originários, em que a patrocinadora deixa de realizar os repasses ao fundo de previdência, disciplinando a necessidade de formação de reserva técnica, fundos especiais e provisões.

5
.
Portanto,

em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra o v. acórdão de evento ID n.º 4706791, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões recursais, sustentou a “omissão quanto a um dos
standards
do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo – e não ampliando, como deveria – os meios probatórios.”

Salientou, ainda, que o julgado “omite-se deliberadamente quanto ao que determina o título executivo e quanto ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES – precedente que inspirou o título executivo, em que pese tenha reconhecido expressamente pela ausência de solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi”, no que registrou que “a liquidação extrajudicial não é a única forma de comprovar o exaurimento da submassa Cofavi”.

Asseverou que “a partir do momento em que o aresto impugnado constata a existência de duas submassas no PBD/CNPB 1975.0002-18, não pode presumir que o patrimônio ali existente pertence, integral ou parcialmente, à submassa Cofavi”, o que impõe “a investigação séria e aprofundada da titularidade dos recursos hoje existentes”.

Por fim, requereu o prequestionamento dos artigos 11, 141, 492, 369, 489, §§ 1º, IV, e 3º, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; artigos 3º, VI, 2º, 6º e 18, §§1º e 2º, do artigo 7º, do artigo 9º, e do artigo 34, I, “b”, da LC 109/2001; artigos 3º, parágrafo único, e 5º, II, da Resolução CNPC n. 24/2016.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“
não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, depreendeu este órgão colegiado, na esteira da compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1.248.975/ES, que em razão da ausência da liquidação do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI.

De todo modo, apenas a título de reforço, este E. Tribunal já assentou que “a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da ambargante pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, resulta que a apelante deve ser responsabilizada pelo pagamento das parcelas mensais de complementação de aposentadoria a que faz jus o apelado, bem como a restituição das parcelas vencidas, devidamente corrigidas”. (lação, 024130021975, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07-03-2017, Data da Publicação no Diário: 17-03-2017).

O acórdão impugnado assentou, ainda, com amparo na jurisprudência deste e. Tribunal em casos análogos, que por ter a FEMCO já habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela COFAVI no processo falimentar desta, não há que se falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus. Ademais, salientou-se expressamente que a legislação (art. 40 da Lei n.º 6.435/77) previa mecanismos para mitigar os impactos de situações como a dos autos originários, em que a patrocinadora deixa de realizar os repasses ao fundo de previdência, disciplinando a necessidade de formação de reserva técnica, fundos especiais e provisões.

Sobressai, portanto, a ausência das omissões ventiladas na irresignação recursal, na medida em que foram dirimidas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da questão, face o exame de todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste órgão julgador.

A simples leitura da peça recursal demonstra que as alegações da embargante estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas perfilha entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo.

Com relação ao prequestionamento da matéria suscitada pela parte embargante, basta que haja manifestação expressa sobre o tema, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados. De todo modo, dou por prequestionados os dispositivos suscitados pela parte embargante.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.